Tribunal: TJMT
Processo: 1044554-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044554-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOSE SANTANA MOURA - CPF: 183.441.002-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA.

DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS. INDÍCIOS DE FRAUDE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TUTELA AO DEPÓSITO DE VALORES. MULTA COMINATÓRIA REDUZIDA E FIXADA POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESTABELECIDO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência diante de possível fraude contratual; (
ii
) a viabilidade de condicioná-la ao depósito dos valores supostamente recebidos; e (
iii
) a adequação da multa cominatória quanto ao valor e à periodicidade.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar, pois a decisão trata de tutela de urgência, sendo cabível o recurso nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4.
A ausência de assinatura nos contratos apresentados
ou de biometria
, aliada à hipossuficiência do agravado, evidencia a probabilidade do direito e justifica a concessão da tutela de urgência.

5
.
O caráter alimentar do benefício e o risco à subsistência do agravado evidenciam o perigo de dano.

6
.
A medida é reversível, pois os descontos podem ser retomados ou compensados se reconhecida
a
validade do contrato.

7
.
O depósito judicial é inadequado, pois não há prova do recebimento dos valores nem se afasta a
hipervulnerabilidade
do agravado
.

8
.
A multa é excessiva, devendo ser fixada em R$ 200,00 por evento de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, considerando a natureza mensal da obrigação.

9
.
Fixa-se prazo
razoável
de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Preliminar rejeitada.

Recurso
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário diante de indícios de fraude e risco à subsistência
.

2.
A falta de prova do recebimento afasta a exigência de
depósito judicial.

3.
A multa deve ser fixada por evento mensal, conforme a proporcionalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 537;
CDC,
arts
. 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMT, AI 1019926-93.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, DJE 12.08.2025; TJMT, AI 1017170-14.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, DJE 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, n
a

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais
no
1013825-69.2025.8.11.0055
, promovida por
JOSE SANTANA MOURA
.

A decisão
deferiu
a tutela de urgência para
determinar

ao réu se abster de realizar novos descontos no benefício previdenciário do autor, referentes ao contrato objeto destes autos
,
sob pena
de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, limitada ao teto de
R$ 10.000,00 (dez mil
reais)
, sem prejuízo de posterior majoração ou redução conforme o comportamento processual das partes.
(id.
214463468,
Pje
1a
).

O agravante sustenta
que a decisão recorrida é excessivamente onerosa
, ao argumento que
ao suspender os descontos no benefício previdenciário do agravado sem exigir o depósito judicial dos valores já creditados
ao agravado

gera
risco de enriquecimento sem causa e prejuízo irreparável à instituição financeira.

Aduz
que a multa fixada é desproporcional, tanto em valor quanto em periodicidade,
vist
o

que incide diariamente sobre obrigação de natureza mensal
e que a

execução
da decisão
depende do INSS.
Pugna,
nes
t
e ponto, que eventual penalidade seja aplicada por desconto indevido e em montante compatível com a realidade do caso.

Como alternativa, propõe a expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos, em vez da aplicação de multa
.

Requer
o provimento do recurso para cassar a decisão objurgada no que concerne à determinação de abstenção de efetuar qualquer desconto no benefício previdenciário da agravada.

Alternativamente,
requer: i) que a vigência da liminar deferida seja condicionada ao depósito dos valores creditados na conta da parte agravada, em conta judicial vinculada aos autos;
ii
) que seja afastada a multa arbitrada;
iii
) sendo o afastamento ultrapassado, que a multa cominatória
seja
reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e limitada sua incidência por evento ocorrido
(id.
335532397
).

A decisão indeferiu a tutela recursal (id

337211890
).

O agravado arguiu a preliminar de não
cabimento
do recurso
, ao argumento que a decisão não traz prejuízo às partes
. No mérito, pugna pela manutenção da decisão e desprovimento do recurso
(id.
341011892
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
preliminar de não conhecimento do agravo
não deve ser acolhida, uma vez que,

a
o contrário do que sustenta o agravado, a decisão impugnada
,
que deferiu tutela provisória de urgência
,
é expressamente
impugnável por agravo de instrumento
,
conforme se infere
do
art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Trata-se, portanto, de
hipótese legalmente prevista de cabimento
, sendo irrelevante o argumento de que a medida é reversível ou que não teria causado prejuízo imediato. O que se exige, para fins de admissibilidade, é que a decisão verse sobre tutela provisória, o que efetiv
amente ocorre no caso concreto.

Assim,
inexiste qualquer óbice ao conhecimento do recurso
, que deve ser processado e julgado regularmente.

Nesse sentido:

AGRAVODE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA E AFASTAMENTO DA MULTA FIXADA POR
AUSÊNCIA DA PARTE NA AUDIÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇÕES
–TUTELADE URGÊNCIA INDEFERIDA -DECISÃOMANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Oagravode instrumento só tem cabimentocontraasdecisõesinterlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC),

[...]
(N.U 1021580-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022)
.

Diante disso, AFASTO a preliminar
arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300
,
do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se extrai da alegação d
o
agravad
o
de
que

não
reconhece a
relação contratual legítima com a agravante para os contratos questionados.

Os documentos juntados aos autos de origem, especificamente
extrato do INSS, histórico de créditos,
boletim de ocorrência, reclamação do consumidor junto ao
Procon
e
ao BACEN e cópias dos supostos contratos (
ID’s
.
214454729
,
214454731
,
214454734
,
214454735
,
214454736
,
214454738
e
2144547
40), demonstram
a probabilidade do direito alegado, ante a ausência de assinatura nos contratos e das reclamações formalizadas em órgãos oficiais.

Essa
circunstância gera fundada dúvida sobre a higidez da manifestação de vontade d
o consumidor
e sobre a efetiva realização das etapas de segurança biométrica individual
,
previstas para cada operação.

D
iante desses elementos e, considerando a hipossuficiência técnica d
o consumidor
, mostra-se prudente manter a suspensão das cobranças até que o banco comprove a regularidade das contratações.

O perigo de dano
se
encontra igualmente presente, tendo em vista que o valor bruto
do benefício previdenciário percebido pel
o
agravad
o
é deR$ 1.
518,00
, sendo evidente que descontos indevidos comprometeriam parc
ela significativa de sua
subsistência.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação na forma de cartão de crédito consignado, o banco poderá retomar os
descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
.
Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO
PROVIDO.

[...]A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação
impugnada.

Tese de
julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não
reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de
descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à
subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do
beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

[...] A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício
previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do
consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação
probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à
justiça.

[...]

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do
consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter
alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou
excessividade
.

(
TJMT.
N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
DESPROVIDO.

[...]
3
. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1o, do
CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não
esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da
agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e
hipervulnerável
, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência
consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na
operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação
principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da
controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte
hipervulnerável
.

[...]

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da
decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre oconsentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e
hipervulnerável
.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas
mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas
cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1o;
CDC,
arts
. 4o, I, e 6o, III e
VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(
TJMT.
N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)
.

Portanto, impõe-se a preservação da medida de urgência anteriormente deferida, para manter a suspensão
dos descontos
ao benefício previdenciário do agravado.

No que tange à possibilidade de condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial dos valores supostamente recebidos pelo agravado, tal medida
se
mostra incabível no presente caso, uma vez que os documentos apresentados pelo agravante são frágeis e não comprovam, de forma segura, a efetiva contratação nem o crédito dos valores na conta bancária do agravado.

Assim, inexiste fundamento suficiente para impor-lhe obrigação cujo fato gerador é expressamente contestado e ainda pendente de comprovação nos autos.

Ademais, esta
Câmara,
inclusive,
de minha relatoria decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR RECEBIDO PELO EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. Impossibilidade de condicionar o deferimento da tutela antecipada ao depósito judicial dos valores discutidos, pois não há prova documental do recebimento do valor do empréstimo pela agravada.

4. A divergência dos dados cadastrais registados nos contratos e os extratos do benefício previdenciário da agravada, indicam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de fraude.

5. O perigo de dano decorre
da natureza alimentar
dos descontos mensais, que comprometem a subsistência da agravada, idosa,
hipervulnerável
e com benefício de natureza alimentar comprometido por descontos questionados.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, dado que eventual reconhecimento da validade contratual permitirá a retomada dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do recebimento dos valores relativos aos empréstimos, impede condicionar a tutela de urgência ao depósito judicial destes.
2
. A probabilidade de fraude na contratação, aliada ao caráter alimentar dos descontos em benefício previdenciário, caracteriza os requisitos para a concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos. 3. A reversibilidade da medida é garantida pela possibilidade de retomada dos descontos caso a legalidade da operação seja comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1005252-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022; N.U 1024631-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025.

(
TJMT.
N.U 1019926-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025
)

Quanto à multa diária fixada em R$. 500,00 para o caso de descumprimento da decisão, se revela desproporcional diante da natureza da obrigação
imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem
causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que se mostra adequado ao
caso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. A presença de indícios de fraude no contrato impugnado, como divergência na imagem constante do documento e abertura de conta bancária em localidade diversa da residência da autora, confere verossimilhança à alegação e justifica a suspensão dos descontos, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. O desconto em benefício previdenciário tem caráter alimentar, sendo legítima a tutela provisória para evitar agravamento da situação financeira da autora, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida.

6. A multa diária de R$1.000,00 revela-se desproporcional,
sendo adequada sua redução para R$200,00 por dia, conforme jurisprudência consolidada do colegiado.

7. A incidência da multa deve ocorrer diariamente, pois a obrigação de suspender os descontos pode ser cumprida a qualquer momento, não se tratando de evento único mensal, mas de descumprimento continuado da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios de fraude em contrato bancário autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento, com fundamento no art. 300 do CPC.

2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

3. A multa por descumprimento de ordem de suspensão de descontos em folha pode ser fixada em caráter diário, considerando o caráter continuado da obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020.

(N.U 1017170-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

Ademais, é recomendável a fixação de um limite máximo e de um prazo para cumprimento da decisão liminar, fim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da
obrigação.

Assim, o prazo para cumprimento da decisão deve ser fixado em 10 (dez) dias
ú
teis, medida que resguarda o princípio da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção.

Nesse
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de
descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da
medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na
contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento
indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão
agravada.

Tese de
julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do
CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade
excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento
indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT
, Agravo
de Instrumento n.o 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE
17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No tocante à periodicidade da multa cominatória, a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, alinhando-se ao ciclo natural da obrigação e evitando a geração de valores desarrazoados e desconectados da realidade fática,
sob pena
de transformar a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa maneira, mostra-se mais adequada e proporcional
a fixação de multa por cada desconto
indevidamente realizado (por evento).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limitetotal de R$ 10.000,00.[...]A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de
descumprimento
.
(
TJMT,
N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
4
. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.
6
. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.[...]
1
. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (
TJMt
<
N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.

Diante do exposto,
AFASTO a preliminar
arguida
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar a multa cominatória para o valor em
R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento, mantido
o limite máximo fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar o prazo de 10 (dez) dias
ú
teis para o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026